Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000123-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO), Juízo da 4a Vara Criminal da Várzea Grande (INTERESSADO), ODIRLEI FRANCISCO DA COSTA - CPF: 992.632.201-82 (INTERESSADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLEINE APARECIDA SILVA DO CARMO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
MANDAMUS
– TESES DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N. 1027141-96.2020.8.11.0000) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – 2. MÉRITO – PRISÃO CAUTELAR QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA SE A PRISÃO PREVENTIVA ESTIVER SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – 3. ILEGALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – PRESCINDIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 542 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADO.

1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção da ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias. Além disso, tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta e do risco de renitência delitiva, restando, portanto, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

2. O instituto da prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência quando a medida gravosa se encontrar suficientemente fundamentada e for necessária para resguardar a segurança coletiva.

3.
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
[Súmula 542, do Superior Tribunal de Justiça].

4.
Habeas Corpus
parcialmente extinto e na parte remanescente, denegado.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rafael Robson Andrade do Carmo, em favor de
Odirlei Francisco da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande.

O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1037268-87.2020.8.11.0002, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 21 de dezembro de 2020.

Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora se limitou a fazer ponderações genéricas relacionadas à gravidade do crime, não demonstrando os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, ademais, que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da não culpabilidade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não subsistem provas de que ele oferece risco à suposta vítima; destacando, outrossim, que sequer houve representação da vítima com relação ao crime imputado a pessoa dele.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 72229469. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID 76423485, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 78805454, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se o presente processo pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial por reiteração de pedidos.

Da análise destes autos, infere-se que os pedidos visando a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação da decisão que a decretou; de aplicação de medidas cautelares alternativas; e de revogação da prisão cautelar por ofensa aos princípios da homogeneidade/proporcionalidade, em verdade, se
tratam de reiteração dos pleitos já analisados por este órgão fracionário, daí por que esta parte da presente ação mandamental deve ser julgada parcialmente extinta.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n. 1027141-96.2020.8.11.0000 na sessão levada a cabo no dia 3 próximo passado, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional, sendo, naquela oportunidade, a ordem denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 4. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porquanto restou evidenciado ser imprescindível a sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Além disso, diante do seu histórico criminal faz-se imperioso manter a sua prisão cautelar para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência.

4. Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo coronavirus.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:

garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Sendo assim, embora o
impetrante
reitere os argumentos de que
não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; que a autoridade impetrada se baseou em ponderações genéricas para decretar o cárcere provisório do paciente; que a prisão vergastada ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, faz-se necessário repetir que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, oportunidade em que ficou justificada a aplicação da medida mais gravosa para garantir a ordem p
ública, eis que restou demonstrada, com base em elementos consistentes, a gravidade concreta do delito que lhe foi atribuído, associada à sua renitência delitiva.

Por conta disso, impende-se reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1027141-96.2020.8.11.0000
, daí por que
a julgo extinta
em relação a essas teses. É como voto.

MÉRITO

Em relação à tese segundo a qual a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da presunção de inocência, uma vez que sequer houve representação da vítima com relação ao crime imputado a sua pessoa, é imperioso registar que os argumentos não se sustentam.

Como se sabe, a prisão preventiva se apresenta como um confronto entre importantes institutos antagônicos: a liberdade individual e o princípio da presunção de inocência confrontando-se com a segurança pública e o poder punitivo do Estado. Contudo, a doutrina entende que a não culpabilidade e a prisão preventiva podem ser equilibradas a partir do sopesamento realizado pelo magistrado, verificando estritamente todos os requisitos legais para a prisão, julgando de modo proporcional e realizando a substituição, se possível, por outras medidas cautelares, fundamentando concretamente sua decisão.

E, no caso sob apreciação, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi suficientemente fundamentada pela autoridade acoimada de coatora, que a decretou para a garantia da ordem pública, em decorrência da sua reiteração delitiva, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Aliás, há tempos o Supremo Tribunal Federal se consolidou seu entendimento sobre o assunto, declarando que:
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal.

[STF - HC n. 71169/SP - Relator Ministro Moreira Alves - Primeira Turma – J.: 26.04.1994].

Por outro viés, é forçoso reconhecer que é igualmente sem consistência a afirmação do impetrante de que a prisão preventiva do paciente está eivada de nulidade em decorrência da ausência de representação da vítima, porquanto se infere destes autos que ele foi denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o do Código Penal), cuja ação penal é pública incondicionada.

A propósito, acerca do tema, eis o teor da Súmula n. 542, do Superior Tribunal de Justiça:
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial, julgo parcialmente extinto o presente
mandamus.
E, na parte remanescente, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Odirlei Francisco da Costa
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021